Tribunal: TJDFT
Processo: 0709752-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709752-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FABIANE BORGES MACHADO RODRIGUES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras/DF, que nos autos da ação de no 0703281- 56.2021.8.07.0020 ajuizada por FABIANE BORGES MACHADO RODRIGUES, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela agravada, para determinar que a agravante lhe forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento DUPILUMABE (Dupixent) 300mg e sua aplicação, sob pena de multa equivalente a 1,5 vez (uma vez e meia) o valor de cada injeção, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio de recursos para compra direta por parte da agravada. Em breve síntese, sustenta que a agravada é beneficiária do seu plano de saúde coletivo e que sua equipe médica assistente lhe prescreveu a medicação Dupixent 300mg, como forma de tratamento de dermatite de contato. Alega a agravante que o d. Juízo de origem deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar que custeie o tratamento indicado, sob pena de multa. Entende que a decisão não deve ser mantida, uma vez que que não fora contratada entre as partes a referida cobertura. Diz que o art. 1o, § 1o, da Lei 9.656/98, estabelece que os produtos e serviços ofertados pelas operadoras de planos de saúde, são regulamentados pelas normas prolatadas pela ANS, especificamente acerca de restrição a coberturas. Afirma que que a referida medicação não se encontra presente dentre a obrigatoriedade de cobertura, uma vez que não consta no Rol dos procedimentos da ANS e a paciente não se encontra internada em estabelecimento hospitalar, não se tratando de medida, ainda, em caráter de urgência ou emergência. Colaciona precedentes. Argumenta não estarem presentes os requisitos autorizados do deferimento da medida liminar, uma vez que nenhum dos relatórios médicos acostados aos autos aponta o caráter de urgência/emergência do caso, assim caracterizados pelo artigo 35-C da Lei 9.656/98, não havendo nenhuma possibilidade de risco à vida da recorrida. Aponta a existência de julgado recente do STJ acerca da taxatividade do rol da ANS e das limitações impostas ao contrato firmado entre as partes. Salienta que, além de ser legítima a negativa de cobertura, o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo e o valor fixado a título de multa para eventual descumprimento da medida liminar é excessivo, não tendo sido estabelecido sequer um limite, desvirtuando o caráter do instituto e ensejando o enriquecimento sem causa da agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até o posicionamento definitivo desta Corte e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa diária e fixação de prazo razoável para cumprimento. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar, verifico não preenchidos tais requisitos. Com efeito, verifica-se que se trata de pedido de autorização para beneficiária do plano de saúde que necessita do medicamento destinado ao tratamento de dermatite de contato. Assim, verifica-se o risco evidente, sendo imprescindível o deferimento imediato da medida liminar à agravada, conforme procedido pelo Juízo de origem. Portanto, tratando-se de tutela antecipada deferida com o fito de resguardar direito da maior envergadura, a vida e a saúde, mostra-se necessária, por ora, a manutenção dos efeitos da decisão guerreada – devendo as alegações da agravante serem melhor analisadas pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator